Tribunal: TJMT
Processo: 1024453-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1024453-56.2023.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: MARIA FRANCINALVA DE AQUINO LIMA e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
Recorridas: MARIA FRANCINALVA DE AQUINO LIMA e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/03/2024.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO JUNTADA NO RECURSO – DÉBITO DEVIDO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1- A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
2- Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de documentos que comprovem a origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão.
3- Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos documentos que comprovam a cessão.
4- Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5- Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco dano moral.
6- Recurso da reclamante conhecido e não provido.
7- Recurso da requerida conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024453-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FRANCINALVA DE AQUINO LIMA - CPF: 754.221.152-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO JUNTADA NO RECURSO – DÉBITO DEVIDO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2-

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação de documentos que comprovem a origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

3-

Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos
documentos que comprovam a
cessão.

4-

Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5-

Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco dano moral.

6-

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

7-

Recurso da requerida conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A reclamante requerer a reforma da sentença, a fim de que o
quantum
indenizatório seja majorado.

A reclamada pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório.

Apenas o reclamado apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um suposto débito cuja origem desconhece, pois jamais realizou qualquer negócio jurídico com a reclamada.

A reclamada, por sua vez, juntou em grau recursal o termo de cessão. Com a defesa foi juntado o contrato assinado com a empresa Realize, documento pessoal e faturas de consumo, a fim de comprovar a ocorrência da cessão de crédito e a origem do débito.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Ademais, os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, desta forma, admito a juntada de tais provas, que demonstram a origem do debito aqui discutido.

Eis os entendimentos do STJ abaixo colacionado, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4a Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).(destaquei).

Nesse mesmo sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE
– PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).”
(TJMT – AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).(destaquei)

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos). 2
. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada. 4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida. 6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação. 7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
” (TJ-MT 10014755320178110015 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Assim,
os documentos juntados aos autos pela reclamada são suficientes para comprovar a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, logo não há falar em ilicitude do cadastramento do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao
crédito
, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

A propósito:

EMENTA-RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO E CONTRATO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO E CONTRATAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FATO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS CONSERVATÓRIOS DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293, DO CÓDIGO CIVIL
– INSCRIÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Restando comprovada a cessão de crédito, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como a origem da dívida mediante a juntada do contrato, instruído com documento pessoal, a inscrição efetuada nos órgãos de proteção ao crédito é devida, praticada no exercício regular de direito
.
A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, que motivou a improcedência da pretensão, dispõe o artigo 293, do Código Civil que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.
Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1031053-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a reclamada do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela reclamante, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamante

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024